Tribunal: TJBA
Processo: 0531855-29.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0531855-29.2017.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Recorrente: Natalino Santa Bárbara dos Reis Defensoria Pública: Diana Furtado Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Cássio Marcelo de Melo Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS INDIRETOS CORROBORADOS POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. QUALIFICADORAS QUE DECORREM DOS FATOS NARRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada mediante golpe de arma branca contra a vítima, motivado por suspeita de furto da quantia de R$ 300,00. Sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria, por estar a decisão fundada em testemunhos indiretos, bem como requer, subsidiariamente, o decote das qualificadoras reconhecidas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a justificar a decisão de pronúncia, bem como se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à autoria delitiva. 4. O conjunto probatório revela indícios suficientes de autoria, consubstanciados no laudo de lesões corporais, na confissão extrajudicial do acusado, nas declarações da vítima na fase inquisitorial e nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. 5. A alegação de que a pronúncia estaria baseada exclusivamente em testemunhos indiretos não se sustenta, pois há elementos convergentes e harmônicos que apontam para a autoria delitiva. 6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo mínimo nos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que a prova não seja conclusiva. 2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.802.311/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.06.2025; STJ, HC 719.435/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0531855-29.2017.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]